Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE RAIO X. NORMA REGULAMENTADORA. ENQUADRAMENTO. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DEVIDO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETORATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 292, do Código de Processo Civil, dispõe que o valor da causa há que se corresponder ao valor econômico pretendido, consubstanciado na totalidade dos valores requeridos a título de indenização. 1.2 Não há que se falar em fixação de novo valor da causa, tendo em vista que correto se mostra o valor atribuído à causa, correspondente a 12 vezes o valor estimado da gratificação sobre os vencimentos básicos da apelada. Preliminar rejeitada.
2. O servidor púbico do Distrito Federal que trabalha com habitualidade com Raios-X faz jus a um adicional no percentual 10%. 2.1 No caso dos autos, em que pese não tenha sido realizada perícia judicial, restou cabalmente demonstrada dos autos a pretensão autoral, especialmente diante do reconhecimento da exposição permanente da apelada à radiação ionizante, quando do desempenho de suas funções, pela própria área técnica responsável. 2.2 Em decorrência, a autora, ora apelada, faz jus a gratificação de Raio-X, prevista nos artigos 79 a 83 do Lei Complementar 840/2011, tal como constou da sentença recorrida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.
3. Consoante infere-se do artigo 83, §2o, da Lei Complementar no 840/11, não há vedação na cumulação do adicional de insalubridade e a gratificação por trabalhos com Raio-X.
4. A gratificação de Raios-X é devida desde o momento em que há a comprovação que o servidor exerce a referida atividade. No caso dos autos, diante do reconhecimento espontâneo da situação da apelada pelo próprio setor técnico competente, nota-se que a apelada já fazia jus à referida concessão desde a data do requerimento administrativo.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.